Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA DO COLO UTERINO. DEMONSTRAÇÃO. ART.52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANTIDOS OS EFEITOS DA DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ART. 64, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A interpretação literal atribuída ao art. 52 do CPC não é compatível com o teor dos artigos 125 e 126 da Constituição Federal e representa séria transgressão ao disposto no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979.
2. As Varas da Fazenda Pública obedecem a critérios materiais e funcionais de atribuição de competência, sabidamente pertencentes ao âmbito da competência absoluta.
3. O art. 63, III, “b”, da Lei Complementar no 234 do Estado do Espírito Santo, lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, dispõe que é competência dos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública, processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas.
4. Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, ficam mantidos os efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela até que sobrevenha a devida deliberação a respeito pelo Juízo competente.
5. Agravo interno conhecido. Preliminar de Incompetência absoluta acolhida.